Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-64.2021.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003556-64.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAURICIO HENRIQUE SCHROETER - CNPJ: 30.265.241/0001-23 (RECORRENTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), VECTOR INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - CNPJ: 03.018.339/0001-03 (RECORRIDO), LUCIANO DA COSTA MENDONCA - CPF: 803.369.140-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (RECORRIDO), ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - CPF: 324.749.958-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PARA REVENDA. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROTESTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recursos inominados interposto em face da sentença de parcial procedência.

2.
A legitimidade ad causam da Recorrente se mostra presente, na medida em que o crédito que originou o protesto foi cedido pela empresa recorrente, que continuou a cobrança das parcelas, sem realizar a entrega dos materiais adquiridos, o que indica clara imputação de falha na prestação de seus serviços.

3.
A falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de entrega de produto adquirido e cessão indevida do crédito a terceiros, além do protesto, configuram transtornos passíveis de indenização, sendo que a fixação de seu valor deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4
. Quantum indenizatório fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença mantida

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de procedência dos pedidos, para:

“a)RATIFICAR todas as decisões de tutela de urgência até então proferidas nestes autos, tornando-as definitivas;

b) DECLARAR inexigível o crédito decorrente do negócio jurídico não cumprido pela parte reclamada VECTOR, qual seja: primeira parcela de R$ 6.266,16 (...) com vencimento em 07/04/2021, a segunda de R$ 6.263,00 (...) com vencimento em 21/04/2021, a terceira de R$ 6.263,00 (...) com vencimento em 05/05/2021, e a quarta de R$ 6.263,00 (...) com vencimento em 21/05/2021.

c) CONDENAR a parte reclamada VECTOR INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA na obrigação de restituir a quantia de R$ 12.774,26 (doze mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir do pagamento de cada boleto e de juros de 1% a.m. a partir da citação.

d) CONDENAR a parte reclamada VECTOR INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA na obrigação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

e) CONDENAR a parte reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL na obrigação de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

f) AUTORIZAR a parte Reclamante a levantar a quantia depositada como garantia do juízo, de imediato;

g) CONCEDER tutela de urgência complementar para o fim de determinar que a reclamada VECTOR: I – não emita novas notas fiscais em relação ao mesmo negócio discutido nos autos; e II – comunique todas as empresas para quem eventualmente transmitiu créditos decorrentes da simulação de nota fiscal em nome do Reclamante para que se abstenham e/ou promovam a exclusão de protestos ou de negativações, sob pena de multa por cada descumprimento a ser arbitrada por ocasião de eventual cumprimento de sentença.

h) DETERMINAR que o Cartório do 2º Ofício exclua qualquer título que conste o nome de MAURÍCIO SCHROETER como “PAGADOR” e de VECTOR INDÚSTRIA DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA como “SACADOR/AVALISTA”, em especial os seguintes Protestos: título nº 214756002, no valor de R$5.167,88 (...), com emissão 11/08/2021, vencimento 28/10/2021; título nº 214756003, no valor de R$5.167,88 (...), com emissão 11/08/2021, vencimento 11/11/2021” (sic – id. 117971998
).

A recorrente VECTOR INDÚSTRIA sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
para responder por supostos danos, decorrentes da inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção creditícia pela reclamada FUNDO DE INVESTIMENTOS. No mérito, requer a reforma da sentença, em razão da inexistência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para valor não superior ao salário mínimo nacional.

Contrarrazões da
FUNDO DE INVESTIMENTOS
, pelo desprovimento dos recursos.

O reclamante, ora recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022